Tribunal: TJES
Processo: 5004147-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004147-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DEVANIR FERNANDES BELIQUE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

2.A parte autora sustentou não ter contratado o cartão de crédito, nem ter recebido ou utilizado o produto. Alegou descontos indevidos e inexistência da relação contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) saber se há ilicitude nos descontos realizados, a justificar a nulidade contratual, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

5.Ausente prova de fraude ou contratação à revelia da autora, resta demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

6.A conduta da parte autora de utilizar os recursos e posteriormente questionar a validade do contrato afasta a tese de vício ou inexistência do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de cartão de crédito consignado para compras caracteriza adesão voluntária ao contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 2. A comprovação de uso dos valores recebidos impede a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004147-69.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: DEVANIR FERNANDES BELIQUE

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

2.A parte autora sustentou não ter contratado o cartão de crédito, nem ter recebido ou utilizado o produto. Alegou descontos indevidos e inexistência da relação contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) saber se há ilicitude nos descontos realizados, a justificar a nulidade contratual, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

5.Ausente prova de fraude ou contratação à revelia da autora, resta demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

6.A conduta da parte autora de utilizar os recursos e posteriormente questionar a validade do contrato afasta a tese de vício ou inexistência do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de cartão de crédito consignado para compras caracteriza adesão voluntária ao contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 2. A comprovação de uso dos valores recebidos impede a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual
, proposta por
DEVANIR FERNANDES BELIQUE
em face do
BANCO PAN S.A.
., na qual a parte autora sustenta, em síntese, que ao consultar o extrato de pagamento de seu Benefício Previdenciário no site “meu.inss.gov.br”, identificou uma cobrança denominada “Empréstimo sobre a rmc” a qual desconhecia a origem e seu funcionamento, sendo essa uma cobrança inaltorizada e,consequentemente, abusiva. Requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral.

Em contestação (ID 14769178), o banco requerido suscitou preliminares e prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 14769192) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 752059212 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente (171.271.215-0), sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC, referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14769193), ocasião em que pleiteou a reforma da sentença, sob o argumento de que o cartão sempre foi de conhecimento da parte recorrida, tendo sido utilizado, inclusive, para saques e compras em estabelecimentos comerciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14769198.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 14769194 e 14769195).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa, em especial as faturas acostadas no ID 14769180, verifica-se, que a autora/recorrida utilizou o cartão para cobranças em estabelecimentos comerciais, tais como: “21/06/2022 LOJA S SIMONETTPA RC 01/10” e “07/01/2022 GOGLA SS PA RC 06/06, “30/12/2021 EXTRA BOM SAO SPA RC 02/02”.

Conforme se extrai do documento ID 14769179 (págs. 01 e 03), o contrato continha aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustração gráfica de cartão de crédito colorido, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento — desconto do valor mínimo em folha, cabendo ao consumidor o pagamento do saldo remanescente da fatura.

Ademais, o contrato foi firmado em 2021 e a demanda foi ajuizada apenas em 2025, apesar da existência de descontos mensais no período. A alegação de desconhecimento não se mostra verossímil diante desse lapso temporal e da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

Deste modo, ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do contrato.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SAQUES COMPLEMENTARES. CREDITAMENTO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA . COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. I. No caso sob análise, não restou configurada a ocorrência de assédio processual, assim considerado como o abuso do direito de ação ou de defesa mediante o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Ressalte-se, ainda, que não é da competência desta Corte sindicar a conduta de advogado que supostamente encontra-se praticando o referido assédio, competindo à parte lesada postular providências perante a respectiva autarquia profissional . II.
Evidenciado que a autora contratou o cartão de crédito consignado questionado nos autos, notadamente diante dos saques complementares, e que inexiste irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, não há falar-se em nulidade do negócio jurídico e do débito, ou em restituição de valores pagos e reparação por danos morais, uma vez que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO e SEGUNDO RECURSO APELATÓRIO PROVIDO .(TJ-GO - Apelação Cível: 5594582-97.2023.8.09 .0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo” e logo busca a anulação da avença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14769179), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares (ID 14769180).

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14769192) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício do Recorrido, após a compensação do montante eventualmente sacado.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14769192.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL